Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1006064-94.2021.811.0000
Recorrente: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
Recorrido: DANIEL OUVERNEY ROCCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 98631993) interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89617990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO: POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA NOVAÇÃO – DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – SÚMULA 286, DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que o juiz deve decidir no limite do pedido formulado e, nos termos do art. 492 do CPC, tendo decidido de maneira clara, demonstrando os motivos que lhe formaram o convencimento, a verdade é que a decisão está fundamentada, mesmo que de forma sucinta.
O título que embasa a execução está consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas. Nos Embargos à Execução, o agravado pede a revisão de toda a contratualidade que deu origem ao título em execução.
Com efeito, a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução.
Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior. (RAI n° 1006064-94.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 95738960.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 , II e parágrafo único, II do CPC, ao fundamento de que acórdão deixou de enfrentar as teses apresentadas que poderiam infirmar o julgamento, bem como deixou de aplicar corretamente os referidos dispositivos legais suscitados; sobretudo quanto à aplicação do prazo prescricional decenal, quanto à inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ e sobre a ausência de demonstração da finalidade da exibição dos documentos.
(ii) aos arts. 189 e 205 do CPC, ao fundamento de que não foi reconhecida a prescrição da pretensão de revisão de contratos firmados há mais de 15 anos.
(iii) ao art. 397, II, do CPC, ao argumento de que foi deferida a exibição de documentos, sem que houvesse a devida demonstração da finalidade da prova.
(iv) aduz ainda, a existência de dissídio jurisprudencial atinente a possibilidade de reconhecimento da prescrição decenal para exibição de contratos bancários.
Recurso tempestivo (id. 98675494).
Devidamente preparado (Certidão de id. 98672475).
Contrarrazões (id. 101198472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 , II e parágrafo único, II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 , II e parágrafo único, II do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso quanto à aplicação do prazo prescricional decenal, quanto à inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ e sobre a ausência de demonstração da finalidade da exibição dos documentos.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) apesar das alegações do agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que o título que embasa a execução está consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no. 18/56485, antigo 20/03390-7, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas (ID 83059470 - págs. 97/116).
(...) a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores (...).
Cediço que é perfeitamente cabível a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, como dispõe a Súmula 286 da Corte Superior:
‘A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.’
[...]
Sendo assim, possível a revisão dos contratos novados por confissão de dívida, sendo evidente que os contratos anteriores, bem ainda os documentos da evolução de cada débito com os extratos que discriminem quais encargos aplicados, devem vir aos autos para que se possa avaliar a existência, ou não, de acobertamento de cláusulas abusivas”. (grifei).
Ao julgar os aclaratórios, consignou-se que “o acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça” (sic).
Nesse quadro, afere-se que houve manifestação quanto a aplicabilidade da Súmula 286/STJ, bem como justificativa para que haja a exibição de documentos. Todavia, o acórdão aparenta estar ainda com os vícios do art. 1.022 do CPC, no tocante a análise do prazo prescricional decenal, porquanto a questão foi suscitada nas razões do agravo de instrumento (id. 83059461 – item 4.1), mas não debatida aparentemente pelo órgão julgador.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução do objeto recursal, em especial no que atine a configuração da prescrição alegada, pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Com efeito, o STJ já decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES. NÃO JUNTADA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS CORRELATAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Segundo a inteligência da Súmula 286 desta Corte, a confissão da dívida não impede, ao tempo e modo certos, a possibilidade de discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl na AR 4.568/PE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/05/2016, DJe 13/06/2016)” (grifei).
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, a recorrente pleiteou o recebimento do recurso no efeito suspensivo em razão de alegada “falta de fundamentação e ocorrência de prescrição”. A primeira questão foi elidida e o especial terá o seguimento ante a provável omissão quanto a segunda questão suscitada.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real. Nesse sentido:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).
A princípio, a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar o “fumus boni iuris” encontra guarida nas razões expostas acima que forçaram admitir o recurso especial.
No tocante ao “periculum in mora”, ressalta-se que o não deferimento do efeito suspensivo ensejará a ocorrência de ônus em decorrência da busca de documentos arquivados há mais de 15 anos, segundo alegação da própria recorrente, e que tal providencia se tornará irreversível especialmente caso houver alteração do julgado.
Ao contrário, caso haja a manutenção do acórdão, não há falar-se em irreversibilidade da medida, bastando que a mesma seja efetivamente cumprida, sem que isso traga prejuízo para qualquer das partes.
Nesse contexto, considerando-se as peculiaridades do caso, verifica-se, a princípio, a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito almejado, diante da necessidade de se garantir, ao menos por ora, a utilidade de eventual provimento da via especial.
Assim, o pleito deve ser atendido, por ora, tão somente para evitar que a recorrente, antes de qualquer decisão definitiva, desde que não advenha decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça, seja compelida a apresentar os documentos de que tratam o objeto da ação.
Ante o exposto:
a) defiro o pedido de efeito suspensivo.
b) dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça